Tribunal: TJDFT
Processo: 0735905-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
agravo interno. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. preparo efetuado em favor de tribunal de justiça diverso. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. determinação de RECOLHIMENTO EM DOBRO. exegese do art. 1.007, § 4o, do CPC. descumprimento. deserção. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCABÍVEL.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro das custas, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT.
2. Deserto o recurso se a parte recorrente não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de ter sido regularmente intimada para regularizar o vício, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha.
4. Recurso conhecido e desprovido.